Tribunal: STF
Processo: RE 1263113
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114 da Constituição Federal.
    Sustenta incompetente a Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria.
    Aduz tratar-se de relação de natureza administrativa, regulada por lei estadual.
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça Laboral para apreciar o feito.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum Estadual para examinar discussão relativa ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes de lei estadual, considerada a prevalência do vínculo administrativo. Nesse sentido, recordo precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1239597-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe, 13.02.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1051142-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.6.2019).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.9.2013).
    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1112202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe, 01.02.2019).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versam o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, V, “'b”, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora